Tribunal: TJSP
Processo: 1129198-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação declaratória de ilegalidade de cobranças cumulada com repetição de indébito e dano moral. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Sem razão. Cerceamento de defesa não verificado. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação declaratória de ilegalidade de cobranças cumulada com repetição de indébito e dano moral. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Sem razão. Cerceamento de defesa não verificado. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.